Tribunal: TJSP
Processo: 2017907-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO - Rejeitada preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por descumprimento do disposto no art. 1.016, III, CPC/2015.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação

Ementa:
RECURSO - Rejeitada preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por descumprimento do disposto no art. 1.016, III, CPC/2015.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) – Na liquidação e no cumprimento, o título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito, relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada – Como (a) a ação nominada de "ação de cobrança com pedido de danos morais" ajuizada pela parte agravante objetiva a condenação da administradora de consórcio e da seguradora contratadas no pagamento de (a.1) indenização por morte de contratante de cota de consórcio – seguro prestamista e (a.2) indenização por danos morais; (b) em situação em que: (b.1) a inclusão do nome da parte proponente da "Proposta de Participação em Grupo de Seguro" – a falecida esposa da parte exequente agravante -, na apólice de seguro contratada pela estipulante – a administradora de consórcio – foi expressamente autorizada e (b.2) constou como beneficiária da apólice do seguro prestamista a parte estipulante; (c) é de se reconhecer que agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar o levantamento do valor da condenação, depositado pela seguradora executada a título de pagamento de sinistro em seguro prestamista, pela Disal Administradora de Consórcios Ltda, a administradora do seguro e beneficiária da apólice, (d) sendo, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Incabível a condenação de quaisquer das partes em verba honorária, ante a inexistência de extinção da execução e/ou redução do valor exequendo, decorrente do acolhimento da impugnação oferecida pela parte agravada – Impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravada foi acolhida apenas e tão somente para determinar o levantamento por Disal Administradora de Seguros Ltda do valor depositado nos autos da ação de conhecimento, a título de quitação da cota consorcial pelo seguro prestamista, conforme determinação constante da r. sentença exequenda - Reforma da r. decisão agravada para afastar a condenação da parte agravante no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravada.
Recurso provido, em parte.